Tribunal: TJMT
Processo: 1045398-93.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045398-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 076.172.441-93 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gabriel Oliveira de Arruda em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto por Águas Cuiabá S/A, mantendo integralmente a sentença recorrida e condenando a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de aplicar o disposto no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Afirma que a verba honorária arbitrada seria incompatível com a complexidade da demanda e resultaria em valor reduzido, razão pela qual requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com a consequente alteração do julgado.

Contrarrazões apresentadas no ID 370799363.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1045398-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Gabriel Oliveira de Arruda

Embargado(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia submetida à apreciação desta Turma Recursal, tendo expressamente condenado a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

A alegação de omissão decorre da pretensão da parte embargante de que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

Todavia, a ausência de adoção da tese jurídica defendida pela parte não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado.

A omissão apta a justificar a oposição de embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de apreciar questão relevante ao deslinde da controvérsia que deveria ter sido enfrentada de ofício ou mediante provocação da parte, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na realidade, a parte embargante busca a modificação do critério adotado para fixação da verba honorária, pretendendo a revisão do resultado do julgamento para majorar os honorários sucumbenciais.

Tal pretensão, contudo, demanda rediscussão do mérito da decisão colegiada, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Cumpre observar, ainda, que a fixação dos honorários advocatícios observou o regramento específico aplicável aos Juizados Especiais, notadamente o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95, que disciplina a condenação em honorários na fase recursal.

Assim, a pretensão da parte embargante de aplicação do art. 85, § 8º, do CPC traduz mero inconformismo com o critério adotado no julgamento, não evidenciando omissão, obscuridade, contradição ou erro material apto a justificar a integração do acórdão.

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026